Tribunal: TJSP
Processo: 1030621-95.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1030621-95.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado
BRASMAT
SOCIEDADE
COMERCIAL
LTDA
e
Interessado COLISEU INCORPORADORA SPE LTDA, é embargado/embargante
JZ NAMOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030621-95.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1030621-95.2016.8.26.0100/50000
EMBGTS/EMBGDS
Brasmat Sociedade Comercial Ltda. e J Z Namour
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
EMBARGADO
Coliseu Incorporadora Spe Ltda.
VOTO No 37.143
EMENTA
Embargos de declaração. Inocorrência
dos vícios alegados pelas recorrentes. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão que, em autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda de
veículo automotor, deu parcial provimento à apelação da autora e negou
provimento ao recurso da ré.
A demandada afirma que ao assim decidir o acórdão
incorreu em contradição, já que “decidiu pelo julgamento antecipado e julgou
improcedente os pedidos formulados em sede de reconvenção, justamente sob o
fundamento de que a mesma não logrou comprovar os fatos alegados”.
A isso ela acrescenta que a prova testemunhal era
admissível no caso conforme o artigo 444 do CPC, uma vez que foram
apresentadas provas documentais acerca da prestação de serviços que
“deixavam entrever a verossimilhança do alegado e permitir a dilação probatória”,
e ainda era na espécie cabível a realização de perícia.
A embargante aponta, ainda, contradição quanto ao
valor da comissão, eis que ele não abrangia todos os serviços prestados, e diz
omisso o acórdão quanto “ao pedido da Apelante-Reconvinte de condenação no
pagamento da comissão pela intermediação ao Sr. Agostinho”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030621-95.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3
A autora, de seu turno, afirma que o acórdão foi omisso
acerca do pedido de custeio de despesas com seguro obrigatório, IPVA e multas
de trânsito, já que tal pleito é conexo com os demais e “posto que na época do
aditamento ainda não se tinha conhecimento da permanência da posse do
veículo com a Embargada”.
É o relatório.
Como se confere a fls. 1.456 e 1.457, o acórdão
indicou as razões de fato e de direito pelas quais reputou ser na espécie
admissível o julgamento antecipado.
Note-se que nada tinha de contraditório entre aquela
conclusão e a particularidade de o acórdão ter quanto à reconvenção constatado
que a ré não provou suas alegações, já que dele constou que a prova a ser
apresentada havia de ser a documental.
A demandada aqui insiste no cabimento da dilação
probatória, mas certo é que seu inconformismo com aquela conclusão não
equivale a dizer presente no acórdão vício capaz de autorizar o manejo de
embargos declaratórios.
Por outro lado, quanto à comissão o acórdão explicitou
os motivos pelos quais não se podia abonar o recurso da demandada, seja
quanto “à comissão pertinente a imóveis vendidos sem sua intermediação”, seja
no tocante às indenizações por ela reclamadas.
Consigne-se que na apelação a demandada não se
animou em pedir a “condenação ao pagamento da comissão pela intermediação
da venda ao Sr. Agostinho (...) referente a 10 unidades extras do
empreendimento”, o que até dispensava o acórdão de manifestar sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030621-95.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Não se identifica, portanto, contradição acerca do
tema.
Aliás, cabe lembrar que pelo sistema da lei a
contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é a que ocorre
entre as proposições do acórdão e a conclusão nele expendida. Não, portanto, a
que resulta do confronto entre essa conclusão e a que o litigante almejava obter à
vista de sua pessoal convicção sobre os fatos ou dispositivos normativos.
Ora, ocorrência da primeira espécie a ré embargante
aqui não aponta.
Os embargos da autora tampouco procedem.
O acórdão textualmente apontou o fato de que o
custeio de despesas com seguro, IPVA e multas deixou de ser pleiteado em
momento oportuno, não podendo então ser acrescentado à condenação.
A embargante aqui afirma que se cuidava de pleito
conexo aos demais e fundado em eventos supervenientes à propositura da ação,
mas essa assertiva só confirma aquele impedimento, isto é, no sentido de que o
Juiz não podia conceder o que não fora postulado com observância das normas
processuais acerca de lugar e tempo.
Não se há de dizer, pois, que houve omissão,
obscuridade ou contradição no exame daquele recurso.
Em verdade o que as litigantes alegam sob tais rótulos
meramente camufla o propósito infringente dos embargos, mas se há de lembrar
que tal recurso não se presta a obter revisão de julgado, eis que o efeito
infringente que eles possam merecer só se justifica quando a reforma for natural
consequência da correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato,
situação que, como se vê, aqui não ocorre.
Por fim, consigne-se que não cabe à Corte local aferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030621-95.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
5
se o seu acórdão contrariou dispositivo da Constituição da República ou de lei
federal, eis que disso se incumbe outra instância.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.

ARANTES THEODORO
RELATOR